Tribunal: TJDFT
Processo: 0707241-93.2020.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707241-93.2020.8.07.0007 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: FRANCISCA RIBEIRO DE FARIA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. PASEP. BANCO DO BRASIL. LEGITIMIDADE PASSIVA. TEMA REPETITIVO 1.150/STJ. COMPETÊNCIA. IRDR 16 TJDFT. PRELIMINARES REJEITADAS. INCONSISTÊNCIAS NO SALDO DA CONTA DO PASEP. MÁ GESTÃO. VALORES A MENOR. PLANILHA DE CÁLCULOS DO AUTOR. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. ART. 373, I, DO CPC. LAUDO PERICIAL JUDICIAL HOMOLOGADO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO RECORRENTE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS, E, NO MÉRITO, DESPROVIDO. 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença, proferida em ação de indenização por dano material, que julgou parcialmente procedente o pedido de condenação do Banco do Brasil ao pagamento da importância de R$ 521,67 (quinhentos e vinte um reais e sessenta e sete centavos) – recálculo do saldo da conta PASEP (sem expurgos inflacionários) – montante apurado por laudo pericial judicial. 2. O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Tema 1.150, Justiça firmou a tese de que o Banco do Brasil possui legitimidade passiva, nos casos em que se discute falha na prestação de serviço referente às contas vinculadas ao PASEP. Assim, de rigor concluir pela efetiva competência desta Corte de Justiça para julgamento das ações a ela relacionadas, conforme é a tese jurídica fixada no IRDR 16 deste Tribunal de Justiça. Preliminares de ilegitimidade e incompetência rejeitadas. 3. A atualização monetária do saldo do PASEP é resultante de legislações específicas, não sendo possível utilizar índice diverso do que está estabelecido aos incidentes nas contas PASEP, em desconformidade com a Lei Complementar n.o 26/1975, o Decreto n.o 9.978/2019, a Lei n.o 9.365/1996 e aos parâmetros adotados pelo Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP. 4. No caso, ambas as partes tiveram oportunidade de contrariar ou mesmo requerer explicações a respeito dos cálculos elaborados pelo perito, tendo a recorrente, contudo, deixado de exercer essa faculdade processual no momento apropriado, o que acarretou a preclusão. 4.1. O laudo elaborado pelo perito judicial goza de presunção de veracidade e legitimidade. 4.2. O perito, em seu laudo, por ocasião dos recálculos feitos com os índices oficiais do Tesouro Nacional conclui que: “foi possível observar algumas divergências nas apurações dos índices totais, para os índices utilizados nas distribuições de cotas, foram utilizados os originalmente aplicados pela própria Ré à época da evolução do cálculo. Enfim, ao final com as diferenças que foram apuradas, foi obtido um saldo a pagar no total de R$ 521,67 (quinhentos e vinte um reais e sessenta e sete centavos)”. 4.3. De rigor a manutenção da r. sentença, que condenou o banco-requerido a pagar à autora a quantia de R$ 521,67 (quinhentos e vinte um reais e sessenta e sete centavos), pois deu adequado desfecho a questão como colocada a apreciação do Juízo. 5. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS, E, NO MÉRITO, DESPROVIDO. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 3o da Lei Complementar no 26/75 e 12 da Lei 9.365/96, sustentando que não possui qualquer ingerência sobre a eleição dos índices de atualização dos saldos principais e que as atualizações monetárias seguem estritamente o definido na legislação. Argumenta que a recorrida busca a modificação dos índices, porquanto aponta que os índices aplicáveis são IPCA, UFIR, URV e SELIC. No entanto, não foram estes os indexadores determinados pela legislação; b) artigo 4o-A da Lei no 9.365/96, defendendo que a prática dos atos de gestão relacionados à parte estrutural ou decisória compete ao Conselho Diretor do Fundo de Participação PIS-Pasep, vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, como estabelece o Decreto 1.608/1995. Afirma que ao declarar a legitimidade do Banco do Brasil, e consequente ilegitimidade da União, fere-se o dispositivo em que afirma não ser esta Instituição a responsável pela determinação dos índices; c) artigo 987, § 2o, do Código de Processo Civil, asseverando que a ação discute índices monetários, de forma que o Banco do Brasil é parte ilegítima para figurar no polo passivo. Aduz que foi contrariada a tese fixada no Tema 1.150 do STJ; d) artigos 156 e 465, ambos do Código de Processo Civil, requerendo seja mantida a determinação de prova pericial deferida pelo magistrado de piso. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado JORGE DONIZETI SANCHEZ, OAB/DF 67.961. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido no tocante à suposta violação aos artigos 3o da Lei Complementar no 26/75 e 12 da Lei 9.365/96, pois “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF” (AgInt no AREsp 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 2.142.599/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024. Também não merece trânsito o especial no tocante à mencionada ofensa aos artigos 987, § 2o, do CPC e 4o-A da Lei no 9.365/96, pois, em relação à legitimidade do Banco Brasil para figurar no polo passivo da demanda, o assunto versado no apelo especial corresponde ao Tema 1.150 do rito dos repetitivos (REsp 1895936/TO, REsp 1895941/TO e REsp 1951931/DF), cuja tese foi fixada nos seguintes termos: "i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; (...)". Oportuna a transcrição do seguinte trecho extraído do voto do relator (ID 67514665 - Pág. 4): As preliminares de ilegitimidade passiva do Banco do Brasil e de incompetência da Justiça Comum não devem ser acolhidas, uma vez que o Colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Tema 1.150, firmou a tese de que o Banco do Brasil possui legitimidade passiva, nos casos em que se discute falha na prestação de serviço referente às contas vinculadas ao PASEP, in verbis: (...) Assim, e porque reconhecida a legitimidade passiva do Banco do Brasil S/A, para responder por eventuais diferenças registrados em razão de valores mantidos junto a conta vinculada ao PASEP, de rigor concluir pela efetiva competência desta Corte de Justiça para julgamento das ações a ela relacionadas, conforme é a tese jurídica fixada no IRDR 16 deste Tribunal de Justiça. Desse modo, considerando que a decisão recorrida está em perfeita harmonia com o entendimento do STJ, é hipótese de negar seguimento, nesse aspecto, ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "b", do Código de Processo Civil. Igualmente, descabe o prosseguimento no tocante ao suposto malferimento aos artigos 156 e 465, ambos do CPC, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado JORGE DONIZETI SANCHEZ, OAB/DF 67.961. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002